Tribunal: STF
Processo: HC 76362
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA:  Pretensão desamparada pelos fatos apurados na
ação penal, de absorção dos crimes de seqüestro pelo de roubo.
Pedido parcialmente deferido, apenas para retificação
do cálculo da pena, como demonstrado no parecer do Ministério
Público Federal.